Tribunal: TJSP
Processo: 1500144-28.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500144-28.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante PAULO
VALENTIM DE MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao apelo de Paulo Valemtim de Miranda, para diminuir a pena
a oito (8) meses de reclusão, além do pagamento de seis (6) dias-multa, no piso, e
julgar extinta a punibilidade pelo cumprimento da prisão processual. Expeça-se
em seu favor o alvará de soltura. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-28.2019.8.26.0326 -Voto no
2
Voto no 49.086
Apelação Criminal no 1500144-28.2019.8.26.0326
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de LUCÉLIA
1a Vara
Apelante:
PAULO VALEMTIM DE MIRANDA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no artigo
171, caput, c.c. artigo 14, inciso II e no artigo 304, c.c. o artigo 297, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos
em data incerta, mas até o dia 12 de fevereiro de 2019, quando, fez uso
de documento público falso. Consta, ainda, que no dia 12 de fevereiro
de 2019, por volta das 11h13, na Avenida Internacional, no 1773, Vila
Cayres, Comarca de Lucélia, o réu tentou obter, para si e para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo de Pedro Elias, induzindo Terezinha
Aparecida Fredi em erro, mediante ardil, consistente em apresentar um
documento falsificado no qual constava sua fotografia, porém com os
dados de Pedro Elias. A ação foi julgada procedente, para condenar o
réu nos termos da denúncia, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, no
piso (fls. 189-199).
Apela da sentença a defesa, postulando, em
suma, a absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, em
razão do princípio da consunção em relação ao estelionato. Em
subsidiariedade, requer a aplicação do concurso formal próprio em vez
do concurso material. Por fim, pugna para que seja reconhecida a
tentativa no delito de estelionato (fls. 218-228).
Contrarrazões à fls. 232-250.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-28.2019.8.26.0326 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do improvimento (fls. 266-275).
É o relatório.
Segundo a denúncia, o réu deslocou-se da
cidade de São Paulo até o município de Lucélia, de ônibus, tendo como
único documento de identificação o RG no 17.692.225-8, em nome de
Pedro Elias, o qual, embora tendo aparência de verdadeiro, se tratava
de documento falso por contrafação, além de veicular informação falsa.
Assim, no dia 12 de fevereiro de 2019, o réu se
dirigiu até a agência do Banco do Brasil, identificando-se com Pedro
Elias, correntista da agência, apresentando o RG no 17.692.225-8,
dizendo para a gerente da agência que iria sacar o valor de R$
74.490,00, referente a um benefício previdenciário, e depositá-lo em
outra conta do Banco do Brasil. Contudo a gerente percebeu que havia
discrepâncias entre o documento apresentado e os dados contidos no
sistema do banco, assim acionou a polícia e o acusado evadiu-se do
local sem a consumação do estelionato.
Foi achado e preso, pouco depois, ainda no
município.
Preso em flagrante, o réu manteve-se silente (fl.
14). Em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando
estivesse com dívidas e, para o pagamento, iria fazer a transferência.
Está arrependido do que fez. Não soube declinar o nome de quem o
contratou para fazer o “serviço”. Tal indivíduo lhe entregou o
documento falso e pagou a passagem de ônibus para ir até Lucélia.
Quando recebeu a passagem, já constava o nome do Pedro Elias. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-28.2019.8.26.0326 -Voto no
4
comprou a passagem, pois a recebeu do indivíduo. Ao entrar no ônibus,
foi requisitado que apresentasse o RG e mostrou o documento falso. O
escritório fica em um bar, entretanto não sabe o endereço (arquivo
audiovisual).
No inquérito, o policial civil Charlie Hartin
Oiveira de Godoy disse que na data dos fatos foi acionado pela gerente
do Banco do Brasil da cidade de Lucélia, noticiando que um indivíduo
foi até aquela agência apresentando um RG em nome de "Pedro Elias",
correntista da cidade, querendo sacar a quantia de R$ 74.490,00, a
título de benefício do INSS. A gerente desconfiou em virtude do valor
alto e pelo fato do indivíduo querer transferir para outra pessoa a
quantia. Ela pediu ao réu um comprovante de endereço em nome do
correntista, momento em que o acusado se evadiu, deixando o
documento de identidade apresentado, bem como, o manuscrito
contendo dados da conta para a qual o dinheiro seria transferido. Foi
até a agência e obtiveram as características físicas e uma foto que
constava no RG. Feitas buscas na cidade, o indivíduo foi localizado nas
proximidades do banheiro da rodoviária e, pela gerente, foi confirmado
se tratar da mesma pessoa que foi até à agência. Procedida revista
pessoal, localizou com ele a quantia de R$ 187,00, bem como, um
celular e um carregador. Na delegacia, o réu confessou
espontaneamente, dizendo ter ido da cidade de São Paulo, onde
compareceu em um "escritório", próximo à Estação da Luz, local que
recebeu o RG com sua foto e os dados do correntista de Lucelia,
recebendo ainda um celular com carregador e dinheiro para pagar
passagens de ônibus e alimentação. O autuado disse que sua função
era ir até Lucélia e realizar o saque e transferência da quantia recebida
pelo correntista Pedro Elias, sendo que lhe foi prometido 30% do valor
caso o lograsse êxito. Relatou, ainda, ter viajado em companhia de
outros três indivíduos, os quais desceram em outras cidades da região,
de sorte que tais indivíduos tentariam praticar crimes semelhantes (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-28.2019.8.26.0326 -Voto no
5
7-8). Em juízo, disse terem sido acionados pela agência do Banco do
Brasil, informando que um indivíduo havia se apresentado como
correntista da agência e requerido a transferência do valor de R$
70.000,00 para outra conta. Tal pedido causou estranheza à gerente do
banco, que pediu ao indivíduo um comprovante de residência em seu
nome, momento que ele se evadiu do local. Nas buscas pelo indivíduo,
foram até ao terminal rodoviário, onde foi encontrado o réu no interior
do banheiro. Na delegacia, o acusado contou que havia sido contratado
em um "escritório" na cidade de São Paulo e havia recebido a cópia do
documento com sua foto e os dados do correntista; sua missão seria
apenas ir até Lucélia e sacar o valor; acaso tivesse êxito, receberia 30%
do valor transferido (arquivo audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
civil Israel Pereira Coutinho. Acrescentou terem sido acionados para
comparecer na cidade de Lucélia, noticiando-se um possível estelionato.
Chegando na agência bancária, a gerente relatou que havia um
indivíduo se passando por outro; ele queria sacar um benefício e por ser
uma alta quantia a gerente desconfiou e acionou a polícia. O réu já
havia se evadido do local. Após, uma equipe da polícia foi efetuar
buscas pela cidade e outra se deslocou até o terminal rodoviário.
Reconhece o réu como sendo o que foi abordado no terminal rodoviário.
Na delegacia, o réu contou que teria sido contratado por um terceiro na
cidade de São Paulo, próximo à Estação da Luz, onde havia um
"escritório do crime", localizado em um bar, onde havia distribuição de
"serviços" dessas naturezas e com documentos falsos. A missão do
acusado era ir até Lucélia e sacar o benefício (fls. 9-10 e arquivo
audiovisual).
Na fase administrativa, a testemunha Teresinha
Aparecida Fredi aduziu ser gerente da agência do Banco do Brasil na
cidade de Lucélia e, na data dos fatos, compareceu à agência um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-28.2019.8.26.0326 -Voto no
6
indivíduo que se identificou como Pedro Elias, apresentando RG.
Informou que tal pessoa é correntista e residente de Lucélia e o
indivíduo queria sacar de sua conta a quantia de R$ 74.490,00,
recebida a título do INSS. Causou estranheza à depoente, pois além do
valor vultuoso, o indivíduo queria que o dinheiro fosse transferido para
outra agência do Banco do Brasil, o que usualmente não é solicitado
para quem saca essa quantia em dinheiro. A depoente pediu ao
indivíduo para que apresentasse comprovante de endereço, o que
acredita tê-lo deixado desconfiado, levando-o a sair da agência sem
mostrar o comprovante solicitado. Após, conferiu a documentação
constante na base de dados do Banco do correntista e notou que a foto
no RG era diferente da que constava no sistema do banco (fl. 11). Em
juízo, asseverou que o réu compareceu à agência bancária portando os
documentos, para realizar o saque de um benefício. O funcionário que o
atendeu notou uma diferença na foto constante do documento trazido,
porquanto diferente da que havia no sistema do banco. Causou
estranheza também o fato de o réu querer transferir o dinheiro para
outra conta. Na sequência, a declarante começou a fazer
questionamentos para confirmar a identidade do acusado: profissão e a
direção da rua em que morava, em todas as respostas do réu não havia
correspondência com os dados do sistema. A declarante reteve os
documentos e o acusado evadiu-se do local, razão pela qual acionou a
polícia. Foi até a delegacia para reconhecer o réu (arquivo audiovisual).

Ocorre estelionato quando o agente, utilizando-
se de meio fraudulento, leva a vítima à entrega de qualquer coisa, ou a
realizar prestação de serviço, obtendo, assim, ilícita vantagem
patrimonial. Nesse sentido, a fraude serve para ludibriar o ofendido,
levando-o a aquiescer com a demanda do autor do fato, que o induz a
erro e, portanto, causa-lhe o prejuízo. Dessa forma, para ocorrência do
estelionato, além da obtenção de vantagem patrimonial ilícita, é
necessária a fraude burlando a vontade da vítima, que de outra forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-28.2019.8.26.0326 -Voto no
7
não entregaria a coisa que corresponde à vantagem econômica. Assim,
o agente, movido pela intenção de locupletar-se, utiliza de alguma
artimanha, de forma eficaz engana a vítima e a convence a entregar-lhe
algum bem de valor.
Na espécie, restou evidente o dolo na conduta
praticada pelo réu, pois, aplicando o ardil consistente em passar-se por
outrem e, para isso, apresentou documento falso constando sua foto
pretendia obter indevidamente elevado valor em dinheiro da conta
corrente pertencente a terceiro, não obtendo êxito no seu intento
apenas em razão da perspicácia da gerente da agência bancária.
Era, assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
De outro lado, adequada à espécie a pretendida
absorção do delito de uso de documento falso pelo estelionato, nos
termos da súmula 17, do STJ:
Súmula 17: QUANDO O FALSO SE EXAURE NO
ESTELIONATO, SEM MAIS POTENCIALIDADE LESIVA, É
POR ESTE ABSORVIDO.
Inicialmente, o princípio da consunção, que
tem como corolário evitar o bis in idem, tem aplicação no caso da
prática de dois crimes pelo mesmo sujeito ativo, ofendendo o mesmo
bem jurídico de igual sujeito passivo, havendo absorção da primeira
(antefactum ou antecedente impunível) pela segunda, que representa
maior ofensa ao bem jurídico tutelado. O crime de menor lesividade é
absorvido pelo de maior. Assim, para que se possa cogitar do
antefactum impunível, exigem-se dois requisitos: 1o) o objeto jurídico do
crime posterior seja idêntico ao do antefactum; 2o) o sujeito passivo do
crime posterior for idêntico ao do antefactum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-28.2019.8.26.0326 -Voto no
8
Já na progressão criminosa os crimes, o
anterior (menos grave) e o posterior (mais grave) são cometidos dentro
de igual contexto, observando-se igual iter criminis, observando-se,
contudo que, inicialmente, o agente pretendia cometer somente um
delito e durante a execução deste resolve ir mais além, prontificando-se
a cometer delito mais grave. Diferentemente, no antefactum impunível,
em regra, um crime é cometido em certo momento, e somente em outro
o delito mais grave é praticado. O maior exemplo dessa distinção é o
fato de o agente primeiramente comprar o documento falso para utilizá-
lo posteriormente em detrimento do bem jurídico tutelado, prejudicando
direito, criando obrigação ou alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Nesse caso, não incide a norma do art. 297
(falsidade de documento público) ou 298 (falsidade de documento
particular), mas unicamente a do art. 304 (uso de documento falso).
De outro lado, embora a pretensão punitiva
fosse colocada em termos da conduta de fazer uso do documento falso,
quando este se esgota como potencialidade lesiva na simples obtenção
de uma vantagem econômica, é meio para o crime-fim, o estelionato1,
nos termos do precedente sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ficando absorvido. Embora o delito objetivado tenha pena menor que a
aplicada ao falsum é de se observar que o uso do documento
adulterado, em hipóteses como a dos autos, somente traz riscos de
lesão a bem jurídico quando empregue para a prática do estelionato.
Simplesmente guardado o documento com o agente, ainda não há dano
a qualquer bem tutelado por norma penal, sendo mero ato preparatório
do crime posterior, contra o patrimônio. Por isso a correção daquele
entendimento sumulado, restando apenas o crime de estelionato.
Quanto
à
dosagem
da
pena
do
crime
1 Assim, Súmula 17 do STJ: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais
potencialidade lesiva, é por este absorvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-28.2019.8.26.0326 -Voto no
9
remanescente, em que pesem as razões elencadas no édito, depreende-
se dos documentos acostados às fls. 51-66 que, afora a condenação
apta à configuração da reincidência, as demais não constam o trânsito
em julgado ou foram atingidas pelo período depurador de cinco anos.
Portanto, o aumento perpetrado na base deve ser afastado.
Depois, compensadas a reincidência (processo
CNJ no 7000958-68.2011.8.26.0554) com a confissão erigida em juízo,
aplicando-se, ainda, ao final, a diminuição de 1/3 por conta da
tentativa - já reconhecida no juízo de origem - ter-se-á 8 meses de
reclusão, além de 6 dias-multa, no piso.
De outro lado, preso desde o flagrante, ocorrido
em 12 de fevereiro de 2019, salvo incidente na execução, o ora apelante
já cumpriu a pena assim redimensionada, devendo, nessa
circunstância, ser posto em liberdade, julgando-se extinta a pena pelo
cumprimento.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao apelo
de Paulo Valemtim de Miranda, para diminuir a pena a oito (8) meses
de reclusão, além do pagamento de seis (6) dias-multa, no piso, e julgar
extinta a punibilidade pelo cumprimento da prisão processual. Expeça-
se em seu favor o alvará de soltura, oficiando-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator